Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-92.2025.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009028-92.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA - CPF: 008.546.281-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido para: (a)
DECLARAR
que a Reclamante não possui a propriedade do veículo Honda CG 125 FAN, placa KAK-8113, Renavam 879938765, desde a data 22.01.2011.

CONDENAR
os Reclamados a pagarem a Reclamante indenização por danos morais. A autora alegou nunca ter adquirido ou autorizado à transferência do bem em seu nome e requereu a anulação da transferência e dos débitos gerados, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a anulação da transferência da motocicleta e dos débitos de IPVA registrados em nome da autora, diante da alegação de fraude e ausência de documentos comprobatórios pela autarquia; (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio de circulação do veículo para compelir à regularização da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de legalidade e legitimidade dos registros administrativos não é absoluta e pode ser afastada quando inexistem provas em sentido contrário ao alegado pela parte interessada.

4.

A autarquia de trânsito, por deter melhores condições de prova, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do registro, limitando-se a afirmar a ausência de prova inequívoca de fraude.

5.

A exigência de que a autora produza prova negativa, demonstrando não ter realizado a transferência, revela-se desarrazoada, especialmente quando o órgão responsável não mantém registros suficientes para confirmar a transação.

6.

A eliminação dos documentos pelo DETRAN após o prazo de guarda administrativa não afasta sua responsabilidade em comprovar a idoneidade de seus registros.

7.

A negligência do órgão ao permitir a transferência irregular justifica a exclusão do nome da autora dos registros de débitos e da propriedade do veículo.

8.

Diante da gravidade da situação, em que o veículo circula gerando novos débitos e riscos a terceiros, é adequada a imposição de restrição total de circulação pelo sistema RENAJUD até a regularização da titularidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a)
DECLARAR
que a Reclamante não possui a propriedade do veículo Honda CG 125 FAN, placa KAK-8113, Renavam 879938765, desde a data 22.01.2011.

b)
CONDENAR
os Reclamados a pagarem a Reclamante a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais.

Aos valores supra, juros moratórios a do evento danoso, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que descobriu que seu nome estava vinculado a uma motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2006, placa KAK-8113, Renavam 879938765, sem que jamais tenha adquirido ou possuído tal veículo. Informa que, após consultar os registros do DETRAN/MT, verificou que não houve qualquer comunicação de venda e que seu nome foi inserido no cadastro do veículo por erro administrativo. Como consequência desse erro, a Autora passou a ser indevidamente cobrada por IPVA, licenciamento e multa relacionados ao veículo, conforme demonstra o extrato de inscrição em dívida ativa emitido pela SEFAZ/MT. Ao final, requereu a declaração de que não é proprietária do bem, declaração de inexistência dos débitos e indenização a título de dano moral.

Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Os Reclamados, ora Recorrente, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possuem responsabilidade pelo evento danoso, pois decorreu de relação jurídica de natureza privada. No mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, pois o registro de propriedade do veículo, além da presunção de legitimidade, validade e legalidade, tem inerente a fé pública.

Aduz ainda a insuficiência de documentos apresentados pela autora, à presunção de legitimidade do registro veicular e a ausência de indicação do atual proprietário veicular/sujeito passivo do IPVA e demais débitos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009028-92.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Maria Aparecida Soares da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT são partes legítimas para figurarem no polo passivo, uma vez que são, respectivamente, responsáveis pela cobrança do IPVA e pelo registro e controle de veículos automotores, além disso, a pretensão atinge diretamente os lançamentos tributários e o registro de propriedade.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar supra.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

A transferência de veículo é ato administrativo que exige a informação de venda ao DETRAN e a realização de vistoria, sendo necessária a presença física do bem. E, no presente caso, a Reclamante nega ser proprietária do bem e o paradeiro da motocicleta é desconhecido. De acordo com as informações que constam no prontuário da motocicleta, em consulta realizada no site da autarquia estadual de trânsito, o bem continua registrado em nome da autora e em circulação:

Em consulta ao site da SEFAZ/MT, observo que os débitos de
IPVA
relativos aos exercícios de 2024,2023,2022 encontram-se inscritos em dívida ativa.

Já em relação ao exercício de 2025 consta
“Crédito isenção de veículo com mais de 18 anos”
:

Quanto ao processo de transferência, consta no histórico de processos do cadastro do veículo o seguinte:

Os Reclamados alegam que a transferência de propriedade para o nome da Reclamante possui presunção de legalidade e legitimidade e que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar a fraude no registro para afastar a presunção de que é proprietária da motocicleta.

Apesar de haver a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, tal presunção não é absoluta e, no caso em apreço, inexistem provas em sentido contrário ao afirmado pela autora.

Ressalto que, ante a natureza negativa da prova, a autarquia de trânsito detém melhores condições de demonstrar se efetivamente houve e em que condições se deu o registro do veículo, mas não desincumbiu de seu ônus probatório.

É desarrazoado exigir que da autora, suposta contribuinte do imposto, que produza provas no sentido de que não é proprietária do bem ou da existência de documentos comprovando a não aquisição/translação do bem.

Na situação narrada, como já mencionado, a autarquia de trânsito possui melhores condições de demonstrar a exatidão e correção do registro lançado na esfera administrativa. Porém, não demonstrou a idoneidade dos seus registros, limitando-se a alegar que não há prova inequívoca da fraude e que o lançamento do imposto foi realizado com base nas informações constantes do cadastro da autarquia, na qual a Recorrida figura como proprietário do bem.

Quanto ao prazo de armazenamento dos documentos, não se desconhece que o artigo 325, do CTB, estabelece que as repartições de trânsito conservarão por, no mínimo, 5 (cinco) anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito.

Contudo, apesar do citado prazo mínimo de 5 (cinco) anos, considerando que as informações podem ser arquivadas digitalmente, é comum que tais dados sejam armazenados por tempo superior ao mínimo, haja vista a importância de se ter um histórico a respeito dos veículos que tenham sido registrados no órgão. Assim, ao optar por manter a custódia dos documentos pelo prazo mínimo, ou em não promover sua digitalização, a autarquia de trânsito assume os riscos de não demonstrar a idoneidade do registro.

Logo, se não foi apresentada nenhuma contraprova no sentido de demonstrar que foi a autora quem realizou a transferência da motocicleta para seu nome, verifico que os Reclamados agiram de forma negligente e com falha ao possibilitar a transferência da motocicleta para o nome da autora, assim, deve haver a exclusão do veículo (objeto da lide) de seu nome bem como das dívidas existentes, inclusive de Impostos e demais Tributos, além de multas (de trânsito).

Cabe acrescentar que se trata de uma situação grave, uma vez que o veículo está circulando, gerando débitos e ainda pode ocasionar danos a terceiros sem que o real infrator seja identificado, tudo pela transferência fraudulenta de propriedade do bem.

Desta forma, considerando que a motocicleta está em lugar incerto e, à vista da necessidade de evitar maiores danos, mostra-se viável inserir a restrição de circulação (Restrição Total) no veiculo, por meio do sistema RENAJUD, até a regularização da propriedade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO VENDIDO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PEDIDO DE BLOQUEIO VEICULAR ACOLHIDO. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do atual proprietário, é possível o bloqueio administrativo do veículo descrito na exordial como de paradeiro incerto, a fim de compelir a parte interessada a regularizar a situação narrada na exordial.

2. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator
.

(TJ-CE - AC: 00171999520188060055 CE 0017199-95.2018.8.06.0055, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN QUANTO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENUNCIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO A FIM DE LOCALIZAR O BEM E O ATUAL POSSUIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de veículo automotor, é evidente o interesse da Administração Pública na sua regulamentação, de modo que o ato deve obediência às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, nos termos do art. 120 do CTB, dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado perante o órgão de trânsito estadual competente, só podendo o proprietário dispor do veículo mediante transferência ou venda a novo proprietário.

2. Destaca-se, ainda, ante a ausência do comprador do veículo no polo passivo da demanda, impossível aplicar determinações que alteram a natureza jurídica da relação de direito material pactuado entre as partes, sem que ocorra a participação dos sujeitos nos autos.

3. Por fim, não se afasta a possibilidade de realizar anotação de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD, tendo em vista que o atual possuidor do bem não tomou, também, as cautelas visando realizar a transferência do veículo que ainda se encontra em nome da parte Autora, ora Recorrente. Assim, com o fito de prestar uma efetiva tutela jurisdicional, buscando encontrar o atual possuidor do bem, para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo é a medida que se impõe.

(TJ-PR - RI: 00271602520198160030 Foz do Iguaçu 0027160-25.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Bruna Greggio, Data de Julgamento: 09/09/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2020)

Cabe ressaltar que a medida servirá como meio de coerção indireta para que o atual possuidor do veículo regularize a propriedade junto à autarquia estadual de trânsito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento, DETERMINO
que o DETRAN/MT, ao anular a transferência de propriedade da motocicleta, anote no campo Nome do Proprietário como “proprietário desconhecido”, bem como
DETERMINO
que seja inserido na Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2006, placa KAK-8113, Renavam 879938765, por meio do sistema RENAJUD, o bloqueio de CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) até que se regularize a questão atinente a propriedade junto ao órgão de trânsito, quando deverá ser retirada a referida restrição.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025